Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-61.2009.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000357-61.2009.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBASA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. INTERVENÇÃO MUNICIPAL NA INSTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323 DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000357-61.2009.8.05.0062
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .